Tribunal: TJDFT
Processo: 0709934-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED, com o escopo de que seja deferido em favor do paciente o cumprimento da pena de reclusão que lhe fora aplicada, ora em execução, em regime domiciliar, em razão da pandemia pela Covid-19. O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão de ID 15778618. O impetrante requereu agora o arquivamento do writ, trazendo aos autos a informação no sentido que obteve o benefício pleiteado nesta via, por meio de decisão proferida pelo c. STJ, no âmbito do HC 577832, conforme IDs 15919149 e 15932946. Brevemente relatado, decido. Em razão da notícia que chegou aos presentes autos, dando conta da concessão do benefício de prisão domiciliar em favor do paciente, pelo c. STJ no HC 577832, não há mais interesse a justificar o prosseguimento do presente habeas corpus. Ora, com o desfazimento do invocado ato coator, restou prejudicada a presente ação constitucional. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente impetração, pela perda superveniente do interesse processual (Regimento Interno, art. 89, XII e XIII). Em consequência, extingo o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 3o do CPP c/c art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos com a observância das cautelas pertinentes. Publique-se, intimem-se e cumpra-se.